Tribunal: TJDFT
Processo: 0703632-02.2020.8.07.0008
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0703632-02.2020.8.07.0008 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ERIVALDO AIRES DE ANDRADE VIEIRA APELADO: BANCO VOLKSWAGEN S.A. D E S P A C H O Em homenagem ao princípio do contraditório, consagrado nos artigos 7o. e 10 do Código de Processo Civil, intime-se o autor/apelante ERIVALDO AIRES DE ANDRADE VIEIRA para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre a petição juntada ao ID 24281066, na qual o réu/apelado alega nulidade de intimação. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Brasília, 27 de abril de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator